Tribunal: TJES
Processo: 5012103-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012103-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUILLI DE JESUS MIRANDA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012103-81.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: KAUILLI DE JESUS MIRANDA

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto nos incisos I e IV do § 2º do art. 121, combinado com o inciso II do art. 14, ambos do Código Penal. Fundamenta-se o pedido no excesso de prazo para a formação da culpa, na ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão e na presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão cautelar do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) estabelecer se persistem os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, notadamente o risco à ordem pública; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade da segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da acentuada periculosidade social do agente, reveladas pelo
modus operandi
— suposta emboscada violenta contra o empregador, com o uso de arma branca em ambiente confinado.

O risco de reiteração delitiva, fundamento para a garantia da ordem pública, encontra amparo no histórico de atos infracionais análogos a crimes de considerável gravidade (tráfico de drogas, furto e porte ilegal de arma de fogo), elemento fático relevante para aferir a periculosidade do agente e a probabilidade de novas práticas delitivas.

A análise do excesso de prazo na formação da culpa rege-se pelo princípio da razoabilidade, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos legais. Consideram-se a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação judicial.

O trâmite processual, embora longo, mostra-se compatível com as particularidades de um processo de competência do Tribunal do Júri. O feito já ultrapassou a fase de pronúncia e encontra-se na etapa do art. 422 do Código de Processo Penal, aguardando designação da Sessão de Julgamento, o que afasta a alegação de desídia do Judiciário.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequada para acautelar o meio social, dada a periculosidade do agente e a gravidade do crime.

Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo
modus operandi
, e a periculosidade do agente, aferida com base no histórico de atos infracionais, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

A alegação de excesso de prazo deve ser afastada quando o andamento processual, analisado sob o prisma da razoabilidade, revela-se compatível com a complexidade da causa e o processo recebe o devido impulso oficial, sem paralisações injustificadas.

O avanço do processo à fase de preparação para o julgamento em Plenário (art. 422 do CPP) enfraquece a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não garantem o direito à revogação da custódia cautelar se presentes os pressupostos que autorizam a medida extrema.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 14, inciso II; art. 121, § 2º, incisos I e IV. Código de Processo Penal: art. 282; art. 312; art. 313, inciso I; art. 319; art. 320; art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012103-81.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: KAUILLI DE JESUS MIRANDA

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

KAUILLI DE JESUS MIRANDA

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
,

nos autos do Processo tombado sob o nº 0001562-86.2022.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, o excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o paciente se encontra segregado há mais de 03 (três) anos sem que o processo tenha atingido seu termo. Alega, ademais, a ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram a custódia cautelar e a presença de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(I
D
15185899).

Informações prestadas no ID 15344736.

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D 15386301
)
.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 29 de abril de 2022, na Comarca de Linhares/ES, o paciente, em concurso de agentes com uma corré, teria atentado contra a vida de seu empregador, a vítima Gerson Lyrio de Vasconcelos. Narra-se que a conduta delitiva ocorreu no interior do veículo da própria vítima, quando o paciente, de forma súbita, desferiu-lhe múltiplos golpes de faca, enquanto a comparsa tentava asfixiá-la com uma corrente, não se consumando o êxito letal por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente a capacidade de reação do ofendido. O crime teria sido praticado por motivo torpe, em retaliação à decisão da vítima de encerrar o vínculo de trabalho com o paciente.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

No que concerne aos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva, por sua vez, decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal).

Destaco estarem presentes elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente, em especial o risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta da conduta imputada e pela acentuada periculosidade social do agente. Consoante destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o
modus operandi
– consistente em uma emboscada violenta contra o próprio empregador, com o uso de arma branca e em ambiente confinado – revela ousadia e desprezo pela vida humana.

Ademais, o risco de reiteração delitiva, fundamento central para a garantia da ordem pública, encontra-se solidamente amparado no histórico do paciente, o qual, conforme ressaltado pelo juízo de primeiro grau, ostenta diversas passagens pela vara da infância e juventude por atos infracionais análogos a crimes de considerável gravidade, como tráfico de drogas, furto e porte ilegal de arma de fogo. Tal histórico, embora não configure reincidência, é elemento idôneo e faticamente relevante para aferir a periculosidade do agente e a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir, justificando a medida extrema para acautelar o meio social. Nesse diapasão, a aplicação de medidas cautelares diversas revela-se, por ora, insuficiente e inadequada.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, o trâmite processual revela particularidades que afastam, em um exame sumário, a alegação de desídia judicial.

O paciente foi preso em flagrante em 30/4/2022 e a Denúncia foi oferecida em 06/5/2022, em face do paciente e de Gabriela Miguel Batista.

As defesas prévias foram apresentadas em agosto e dezembro de 2022. Em março de 2023, a defesa de Kauilli renunciou ao mandato, sendo nomeado patrono dativo.

Realizada AIJ em 16/8/2023, tendo, na sequência, o Ministério Público apresentado alegações finais em setembro de 2023, a defesa de Kauilli em setembro de 2023 e, após a virtualização do feito, pela defesa de Gabriela, apenas em setembro de 2024.

Proferida Decisão de Pronúncia em 01/10/2024, pronunciando apenas KAUILLI DE JESUS MIRANDA e desclassificando a conduta imputada à codenunciada Gabriela Miguel Batista.

Em 26/11/2024, fora determinada a intimação das partes para a fase do art. 422, do Código de Processo Penal, tendo o P
arquet
se manifestado em 19/12/2024, a Defesa de Kauilli em 20/01/2025, que requereu a intimação pessoal do réu, manifestando-se novamente em 17/7/2025.

Destarte, embora o trâmite processual seja longo, verifica-se que o feito já ultrapassou a fase de pronúncia, encontrando-se na etapa de preparação para o julgamento em plenário (art. 422 do CPP). Inclusive, os autos encontram-se conclusos para designação da Sessão do Júri, o que demonstra o impulso processual e a busca pela conclusão do feito.

Portanto, não se vislumbra desídia do Magistrado condutor, que proferiu as decisões necessárias ao impulso processual, não havendo evidências de que a demora possa ser imputada exclusivamente ao Judiciário.

Além disso, ressalto que esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas com
competência para o Tribunal do Júri
,
os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)